Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709867-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, PERPETUA SANTOS DE SOUZA, PRUDENCIANA DE ASSIS MACHADO, RAIMUNDA ALVES FAUSTINO, RAIMUNDA AMORIM GALVAO, RAIMUNDA DE CARVALHO CARDOSO, RAIMUNDA DA SILVA MOTA, RAIMUNDA DANTAS ROCHA, RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO REGO, RAIMUNDA OLIMPIA DE OLIVEIRA, RAIMUNDA BRITO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos Intimem-se os agravantes para regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator